Tribunal: TJDFT
Processo: 0700574-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700574-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADARCY LOPES CURSINO D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos juntados com as contrarrazões ao agravo (ID 14143301). Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 14 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator